Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-65.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000479-65.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E RAIOS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR –
RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu
em decorrência de chuva forte e raios, resta verificada a ocorrência de evento denominado de caso fortuito ou de força maior, que afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000479-65.2019.8.11.0086

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA S/A
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000479-65.2019.8.11.0086, ajuizada pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou procedentes

os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento de R$4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (03/07/2018), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que os laudos apresentados na inicial não possuem os requisitos mínimos para serem considerados meios de prova, bem como que

houve rompimento do nexo causal, diante da verificação de caso fortuito, consistente em chuvas e raios, o que afasta a responsabilidade da Recorrente.

Pugna pelo provimento do Recurso com a improcedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 234828690.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 234724740), pelo não conhecimento do Recurso em razão da violação à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Em preliminar, a Apelada suscita ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da parte autora.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela empresa concessionária de energia elétrica contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000479-65.2019.8.11.0086, ajuizada pela Seguradora
, que julgou procedentes

os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento de R$4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (03/07/2018), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pois bem.
Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifica-se que o apelo comporta provimento.

Isso porque,
in casu,
houve menção à queima de aparelhos eletrodomésticos, quais sejam televisão, geladeira e máquina de lavar roupa, do Segurado Pedro Moacir Heintze, em decorrência de
chuva forte e raios
(ID. 234724169).

Desse modo, resta verificada a ocorrência de evento denominado de
caso fortuito
ou de
força maior
, que afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR
FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA – ART 14, § 3º DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024) (destaquei).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO
- NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.
(N.U 1027072-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024) (destaquei).

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrida no sentido de que a oscilação de energia foi a real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

Com tais considerações, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para julgar improcedente a demanda, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024